Tribunal: TJDFT
Processo: 0717863-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717863-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA CORREA LIMA GALVAO AGRAVADO: DEMETRE CALIMERIS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiana Correa Lima Galvão contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0723765-52.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu-lhe a restituição da compensação do valor de R$ 384,08 (trezentos e oitenta e quatro reais e oito centavos) (id 231775899 e 231775899 dos autos originários). A agravante não formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator